Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-65.2023.8.11.0101
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000745-65.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE SANGI - CPF: 935.950.181-68 (APELANTE), CICERO GUILHERME MAMEDE TELES - CPF: 047.127.961-70 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73 (APELADO), LAURA AGRIFOGLIO VIANNA - CPF: 296.148.990-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR – OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – DEFERIMENTO TÁCITO DO BENEFÍCIO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a parte autora ajuizou diversas ações contra a mesma parte, inclusive veiculando pedido idêntico, no caso, a declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.

Formulado requerimento de assistência judiciária dirigido ao magistrado “
a quo
”, sem que ele analisasse o pleito, autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
1000745-65.2023.8.11.0101

APELANTE:

MARLENE SANGI

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARLENE SANGI
contra sentença proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT,
Dra. Thatiana dos Santos,
lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito com pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais
,
ajuizada em desfavor do
BANCO BRADESCO S/A e COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL
, que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 330, III, combinado com o art. 485, I e VI, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante, em suas razões recursais, pugna primeiramente que “
seja concedido os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, conforme requerido na inicial, tendo em vista que não tem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio
” (sic).

No mérito, aduz que “
as ações a qual o Juízo indeferiu a petição inicial em massa, utilizando petição/sentença análoga, não discutem o mesmo objeto, não são os mesmos descontos, não são as mesmas partes, não se confundindo entre elas
” (sic).

Defende que “
o caso em tela discute PREVISUL a qual a Apelante não contratou, mas que a Requerida, COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73, realizou descontos na conta bancária da consumidora acerca desse serviço, sob o número de serviço distinto, com valores distintos, em período distinto, em número de descontos diferentes
” (sic).

Sustenta que “
não há qualquer outra ação semelhante a esta, que tenha a mesma Requerida “COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL - CNPJ: 92.751.213/0001-73”, e que esteja discutindo o mesmo pedido, qual seja, a inexistência dos débitos referentes à seguro ou serviços “PREVISUL
” (sic).

Afirma que “
jamais a parte Apelante poderia ingressar com uma única ação para discutir objetos diferentes, contra pessoas jurídicas diferentes, independentemente se todas as partes rés são instituições bancárias ou não. O fato de ser um banco, não determina a união de todos os processos como se apenas um fosse, ainda mais, quando demonstrado que cada Requerida tem sua própria pessoa jurídica, sua própria responsabilização, independente de que grupo de bancos faz parte
” (sic).

Ressalta que “
o interesse de agir está demonstrado nos autos, quando em sede de inicial informa e prova que a tentativa de solução administrativa foi impulsionada pela parte Apelante, antes de ingressar com qualquer ação judicial, mas não se obteve o resultado, resultando assim na propositura da presente ação
” (sic).

Destaca que ao “
fundamenta acerca de múltiplas compensações pelo mesmo fato, a qual entende que todas as ações discutem o mesmo objeto, mas ignora que se tratam de pedidos distintos, serviços e descontos distintos, CONTRA REQUERIDAS DISTINTAS, portanto, ainda que todas as ações fossem julgadas procedentes, não existiria múltiplas compensações pelo mesmo dano causado, porque, novamente explica, todos os valores, descontos, períodos, contratos, serviços, são distintos, não havendo interferência ou relação alguma entre si
” (sic).

Assevera que “
a referida ação trata de inexistência de seguros e serviços “PREVISUL”, contra a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, não havendo nenhuma outra ação que se assemelhe a essa
” (sic).

Diante desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso de modo a cassar a sentença a fim de que seja recebida a petição inicial. (Id. 200558680).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso nos Ids. 200558683 e 200558685.

Há, nos autos, pedido de gratuidade de justiça a ser analisado.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARLENE SANGI
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais em face de
COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL – PREVISUL e BANCO BRADESCO S/A
, alegando, em suma, que é beneficiária de aposentadoria junto ao INSS e constatou a existência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário intitulado de “PREVISUL”, afirma que jamais realizou/autorizou descontos em favor das demandadas.

Com a presente ação pretende a declaração de nulidade referente aos descontos efetuados em seu benefício no importe de R$46,90 (quarenta e seis reais e noventa centavos) mensais, a restituição em dobro do montante descontado e a condenação em danos morais, bem como o deferimento do benefício da justiça gratuita.

Do cotejo dos autos, denota-se que após a triangularização processual, sobreveio a sentença ora impugnada, em que a Magistrada singular, entendendo que “
Em observância às iniciais distribuídas nesta Comarca, constatou-se o ingresso de inúmeras ações pelo advogado patrono destes autos em favor da autora, as quais são contra bancos e que discutem o mesmo direito. O que causa estranheza, além das petições serem análogas – o que dá indícios de captação de clientela, é que as ações foram ajuizadas várias vezes contra Requerido, sendo que poderia ter feito tudo na mesma ação, já que o direito discutido é o mesmo
”, circunstância a caracterizar a denominada “litigante serial”, reconheceu a ausência de interesse de agir, e a par disso, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I e VI ambos do CPC/15.

Inconformada, a apelante sustenta em apertada síntese

que “
a referida ação trata de inexistência de seguros e serviços “PREVISUL”, contra a COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL, não havendo nenhuma outra ação que se assemelhe a essa
” (sic), pugnando pela concessão do benefício da justiça gratuita e a reforma integral da sentença.

Pois bem. Primeiramente, nota-se que dentro os pedidos da inicial, restou formulado pela autora o requerimento para concessão da assistência judiciária, que não restou analisado pela magistrada na origem.

Sabe-se que a jurisprudência da Corte Superior é no sentido de que "
a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito
”.

Nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. DEFERIMENTO TÁCITO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A jurisprudência da Corte Superior do STJ, é de que "a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo" (AgRg nos EAREsp n. 440.971/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 3/2/2016, DJe 17/3/2016)
, o que ocorreu. 2. Segundo a jurisprudência do STJ, não há falar em preclusão para a parte renovar o pleito de gratuidade de justiça. Precedentes. 3. Fica prejudicado o pedido de revogação da referida gratuidade, com base na ausência de hipossuficiência financeira do agravado, ante o deferimento tácito do benefício, com base na jurisprudência vinculante da Corte Especial do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1785252 SP 2020/0290375-6, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 21/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Logo, impõe-se reconhecer a concessão tácita da benesse a parte autora, seguindo, nestes termos, a linha de entendimento adotada por c. STJ e este e. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, senão vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUDICIÁRIO – DEFERIMENTO TÁCITO
– CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA. VICIO DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. A despeito do requerimento de concessão do benefício da gratuidade de justiça contido na peça de defesa, o Juízo de origem não manifestou sobre o pleito e na sentença condenou a parte requerida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária leva à conclusão de seu deferimento tácito
. Na espécie, mesmo que devida a condenação da parte demandada ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, é de ser suspensa a exigibilidade, conforme a previsão do art. 98, § 3º, do CPC.”
(TJ-MT 10009052620198110006 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/06/2022)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO PERFECTIBILIZADA – DANO MATERIAL E MORAL – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO –
DEFERIMENTO TÁCITO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
– OMISSÃO ACOLHIDA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. No que tange ao reconhecimento da indenização por danos materiais (ressarcimento de benfeitorias) e dano moral não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Requerimento de gratuidade judiciária dirigido ao magistrado “a quo”, sem que o juiz analisasse o pleito.
Omissão do julgador no que tange a concessão ou não do benefício de assistência judiciária gratuita ao requerido, circunstância que autoriza o entendimento do deferimento tácito do benefício ao postulante, consoante jurisprudência do C. STJ
.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10042828220178110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 28/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Quanto ao mérito recursal, o caso em apreço merece especial atenção, visto que para o ajuizamento de uma ação, não basta às partes formular pedido certo, determinado e satisfazer os requisitos estabelecidos pelos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil. Elas devem se sujeitar também aos princípios gerais do direito, dentre os quais os da razoabilidade, boa-fé, cooperação processual e da eciência, positivados no Código de Processo Civil.

Como muito bem destacado pela juíza de origem, em pesquisa à plataforma eletrônica do PJE – 1º grau, constata-se que além deste processo (nº 1000745-65.2023.8.11.0101), a parte autora ajuizou outras demandas no mesmo dia
(31/08/2023)
contra a mesma instituição financeira –
BANCO BRADESCO S/A.,
referentes aos mesmos fatos (descontos indevidos no benefício previdenciário). São elas: 1000738-73.2023.811.0101, 1000740-43.2023.811.0101, 1000741-28.2023.811.0101, 1000742-13.2023.811.0101, 1000743-95.2023.811.0101, 1000744-80.2023.811.0101 e 1000739-58.2023.811.0101.

Denota-se que há notável fragmentação das ações entre as próprias partes decorrentes da mesma relação negocial, em busca da maximização do ressarcimento pelo representante, devendo ser desestimuladas tais condutas.

Concluo, dessa forma, que a manutenção do indeferimento da inicial é medida que se impõe.

Com efeito, dispõe o art. 17 do CPC, que para postular em juízo são necessários interesse processual e legitimidade. O interesse processual é dado pela necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obtenção do resultado pretendido, e adequação do pedido ao meio processual escolhido.

Nesse diapasão, quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito.

Ora, a existência injustificada de múltiplas ações idênticas leva a crer que o único propósito do patrono é a busca pela condenação da parte adversa nas verbas sucumbenciais, caracterizando as denominadas “demandas predatórias”, que impactam diretamente na organização e qualidade dos serviços prestados pelas unidades judiciais e devem ser combatidas.

E, de fato, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5º do CPC, confira:

“
Art. 5º Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé.”

Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a m de que a demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro
bis in idem
e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.

Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.

Em caso análogo, inclusive, esta Câmara de Direito Privado assim já decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE / INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que a autora ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida”.
(TJ-MT - AC: 10003992220208110101, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

(TJ-MT 10076055320218110004 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS – COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO –
EXTINÇÃO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE ENDEREÇO – MULTIPLICIDADE DE DEMANDA – ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR
– OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento das ações, como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou outra ação contra a mesma parte e causa de pedir, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.
(N.U 1001565-34.2021.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 05/03/2022).

Ademais, é importante trazer à baila que o mesmo entendimento é perfilhado pelos demais Tribunais Pátrios, confira:

“Declaratória de inexigibilidade de débito – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito, pelo indeferimento da inicial – Determinação de emenda da petição inicial, para justificar porque a autora ajuizou diversas ações entre as mesmas partes, em que questiona em cada demanda apontamento de débito cuja origem alega desconhecer – Descumprimento – Indeferimento da inicial bem observado –
Multiplicidade de ações – Caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça e à economia processual - Abuso do direito de demandar, face à possibilidade de propor única ação pleiteando o reconhecimento da inexigibilidade de todos os débitos – Dever de observância da boa-fé processual
(artigo 5º do CPC) – Sentença mantida. Recurso não provido.”
(TJ-SP – APL: 10232933820178260114 SP 1023293-38.2017.8.26.0114, Relator: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 11/01/2019, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES. CONDUTA TEMERÁRIA. ABUSO DE DIREITO. EXTINÇÃO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
. O fracionamento das ações como a presente por certo consiste em um verdadeiro abuso de direito, na medida em que ao tempo do ajuizamento de uma ação discutindo um só débito, poderia a parte requerente incluir os demais débitos que alega serem irregulares e que teriam sido indevidamente encaminhados para o cadastro negativo pelo mesmo réu. Trata-se de conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida. Manutenção da sentença extintiva. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 70082401159, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em: 30-08-2019)”
(TJ-RS – AC: 70082401159 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 30/08/2019, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 04/09/2019)

Logo, a manutenção da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, é medida que se impõe.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para reconhecer
o deferimento tácito da justiça gratuita à apelante, mantendo a sentença nos demais termos.

Deixo de majorar os honorários recursais, por ausência de condenação nesse sentido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024